Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA PARTE REQERIDA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, por ser requisito extrínseco de admissibilidade e a penalidade processual prevista é a deserção. No caso, fixou-se prazo para a apelante comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, mas quedou-se inerte. Ademais, intimada a regularizar sua representação processual, a suplicada não foi encontrada. Portanto, declara-se deserta a apelação, bem como não se conhece do apelo por ausência de regularidade na representação processual.
2. A jurisprudência está assentada no sentido de que a multa diária deve buscar unicamente o efeito persuasório para fins de cumprimento da determinação judicial, devendo-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante não deve ultrapassar o valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos.
3. No caso, a demora do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que não existe qualquer solicitação no seu sistema, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial.
4. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.